Tribunal: STF
Processo: ARE 1318307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DECRETO-LEI 406/68. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE ESTÁ O ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE CURITIBA QUE, APÓS O DEVIDO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, LANÇOU O TRIBUTO POR ENTENDER QUE A SEDE NO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS É FICTÍCIA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, III e 156, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Código de Processo Civil, aplicado às execuções fiscais de forma subsidiária, dizia em seu artigo 333 (norma aplicável à época da oposição dos embargos) ser ônus do autor a prova quanto à fato constitutivo do seu direito.
    No caso dos autos, a embargante (autora) não se desincumbiu desse ônus, não tendo produzido prova suficiente a afastar a presunção legal.
    Ainda que apenas o sócio economista, Sr. Edison, seja responsável pela elaboração do serviço, o que importa é o local do estabelecimento do prestador, não o da prestação do serviço.
    Inclusive, não conseguiu comprovar que o serviço tenha sido prestado unicamente em Quatro Barras.
    A perícia não foi conclusiva para a impossibilidade de prestação em Quatro Barras, mas também foi inconclusiva quanto à efetiva prestação:
    'De fato o local demonstrado pelas referidas fotografias não condiz com a estrutura de uma empresa de consultoria. Contudo, não é possível para a perícia afirmar que os serviços não eram realizados naquele local, uma vez que no mesmo espaço utilizado para a comercialização dos estrados de borracha poderia ser utilizado para a prestação dos serviços' (mov. 1.12, p. 891). 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente